Tribunal: STJ
Processo: 5006461-49.2021.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630645 - RS (2024/0149013-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TATIANE ANGELICA MICHEL SCHULER
OUTRO NOME
: TATIANE ANGÉLICA MICHEL
ADVOGADOS
: ADEMAR PEDRO SCHEFFLER - RS013692
RODRIGO DA SILVA - RS055288
ADRIANO DAVIS TIDRA - RS060153
LÍVIA SCHEFFLER - RS077635
AGRAVADO
: INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS
: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
AGRAVADO
: FRANCISCO DANIEL LIMA DE FREITAS
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO FAGUNDES
AGRAVADO
: REGIS LIPPERT FERNANDES
AGRAVADO
: TASSIA FERNANDA DA PAZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ANGELO VENTURA DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO BURMYCZ FERREIRA - RS040074
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
SÚMULA No 518/STJ.
SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. LIMITES.
§§ 2o E 3o, DO CPC.
ART. 85,
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta, como no caso
em apreço.
2. É inviável invocar violação de enunciado de súmula em recurso especial (
.
Súmula no 518/STJ)
3. Conforme jurisprudência desta Corte, a fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais é feita mediante a verificação da sucumbência e
aplicação do princípio da causalidade. No caso, a recorrente foi condenada ao
pagamento de honorários sucumbenciais por ter sucumbido em parte de
seus pedidos.
4. A aferição do percentual em que as partes foram vencedoras ou vencidas,
bem como a eventual caracterização de sucumbência mínima ou recíproca e
a fixação do respectivo
, demandariam reexame do conjunto fático-
quantum
probatório dos autos, providência vedada pela Súmula no 7/STJ.
5. Não se verifica excesso na majoração dos honorários recursais quando
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
do CPC,
art. 85
conforme entendimento pacífico do STJ.
Documento eletrônico VDA52424489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 1cf991cf-df85-4d18-bce0-52aec0561a07

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
parte, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
11/11/2025
17/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 1cf991cf-df85-4d18-bce0-52aec0561a07

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2630645 - RS (2024/0149013-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TATIANE ANGELICA MICHEL SCHULER
OUTRO NOME
: TATIANE ANGÉLICA MICHEL
ADVOGADOS
: ADEMAR PEDRO SCHEFFLER - RS013692
RODRIGO DA SILVA - RS055288
ADRIANO DAVIS TIDRA - RS060153
LÍVIA SCHEFFLER - RS077635
AGRAVADO
: INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS
: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
AGRAVADO
: FRANCISCO DANIEL LIMA DE FREITAS
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO FAGUNDES
AGRAVADO
: REGIS LIPPERT FERNANDES
AGRAVADO
: TASSIA FERNANDA DA PAZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ANGELO VENTURA DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO BURMYCZ FERREIRA - RS040074
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
SÚMULA No 518/STJ.
SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. LIMITES.
§§ 2o E 3o, DO CPC.
ART. 85,
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta, como no caso
em apreço.
2. É inviável invocar violação de enunciado de súmula em recurso especial (
.
Súmula no 518/STJ)
3. Conforme jurisprudência desta Corte, a fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais é feita mediante a verificação da sucumbência e
aplicação do princípio da causalidade. No caso, a recorrente foi condenada ao
pagamento de honorários sucumbenciais por ter sucumbido em parte de
seus pedidos.
4. A aferição do percentual em que as partes foram vencedoras ou vencidas,
bem como a eventual caracterização de sucumbência mínima ou recíproca e
a fixação do respectivo
, demandariam reexame do conjunto fático-
quantum
probatório dos autos, providência vedada pela Súmula no 7/STJ.
5. Não se verifica excesso na majoração dos honorários recursais quando
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
do CPC,
art. 85
conforme entendimento pacífico do STJ.
Documento eletrônico VDA51617036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 878bb87f-fa23-4c3f-8ead-0a3cc6cdc990

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
parte, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TATIANE ANGELICA MICHEL contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão
art. 105, inciso III,
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C COBRANÇA.
I. DESACOLHIDA A TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
II. INVIÁVEL A CONDENAÇÃO DOS RÉUS A ARCAREM COM A
INTEGRALIDADE DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, DIANTE DO DECAIMENTO
DA AUTORA QUANTO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS RENDIMENTOS
(DE 15% SOBRE OS INVESTIMENTOS) E DO REGRAMENTO DO ART. 86,
CAPUT, DO CPC. ADEMAIS, É INAPLICÁVEL AO CASO A SÚMULA No 326 DO
STJ.
III. DESCABIDA A PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE
SUCUMBÊNCIA PARA 1%, POIS ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO
§ 2o DO
DO CPC.
ART. 85
IV. É IMPOSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DO 'DECAIMENTO DA PARTE
AUTORA' COMO BASE DE CÁLCULO PARA OS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA, DADA A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO.
ALÉM DISSO, O CASO NÃO COMPORTA ARBITRAMENTO DA VERBA
HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO PELOS REQUERIDOS, POIS ENSEJARIA REFORMATIO IN PEJUS.
V. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS POR
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
(e-STJ fls. 659/660).
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 699/704).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, II e IV e 1.022, II do Código de Processo Civil, bem como as
Súmulas no 98/STJ e no 211/STJ, porque o acórdão recorrido teria incorrido em
negativa de prestação jurisdicional ao deixar de apreciar aspectos relevantes da
controvérsia suscitados nos embargos de declaração, relativos ao afastamento ou à
redução do percentual de majoração dos honorários advocatícios, seja porque não houve
trabalho adicional realizado em grau recursal pelos recorridos, seja porque tal
majoração viola os princípios da proporcionalidade e do bom senso.
(ii) arts. 85 e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque, à luz
do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu
causa ao ajuizamento da demanda.
Sustenta que a recorrente não deu causa à nulidade nem à propositura da
ação e que, embora o acórdão tenha reconhecido tal circunstância, aplicou o art. 86,
, do CPC para manter a repartição dos ônus.
caput
Assevera que:

"O ajuizamento da demanda foi causado pelo inadimplemento da
INDEAL. Além disso, a sentença, ao enfrentar a questão contratual e declarar,
de ofício, a nulidade do contrato, reconhece que a ilicitude do negócio foi
Documento eletrônico VDA51617036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 878bb87f-fa23-4c3f-8ead-0a3cc6cdc990

causada única e exclusivamente pelos Recorridos, que estavam atuando sem
as autorizações legais necessárias e de forma prejudicial aos aderentes
consumidores que aportaram recursos com base nas promessas feitas" (e-STJ
fl. 726).

Afirma que seu decaimento foi mínimo, devendo ser observada a regra do
parágrafo único do
do Código de Processo Civil.
art. 86
(iii)

art. 85, § 11, do CPC, insurgindo-se contra a majoração dos honorários
advocatícios, sob o argumento de que os apelados não ofereceram contrarrazões,
memoriais e tampouco sustentação oral, bem como não registraram qualquer
contrariedade às pretensões recursais.
Assevera que:

"o acréscimo de mais 9% aos honorários representa majoração de
300% do valor fixado na sentença. Conforme observa o próprio acórdão, o valor
dos honorários fixados na sentença alcança R$ 1.800,00. Com o acréscimo de
9%, o referido valor se elevará a R$ 7.200,00(12% sobre o valor da causa),
QUANDO O DECAIMENTO (proveito econômico dos Embargados) FOI DE
APENAS R$ 2.290,00(4%), conforme demonstrado nas razões de Apelo e
repisado nos Embargos de Declaração. E mais: os honorários deferidos aos
advogados da Embargante (10% sobre o valor da condenação, que equivale a
96% do pedido), somam R$ 5.725,00" (e-STJ fl. 728)

Aponta, ainda, divergência jurisprudencial acerca da aplicação do princípio
da causalidade, bem como da majoração dos honorários prevista no

art. 85, § 11, do
CPC.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 749-752), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece ser acolhida.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, fundamentada nos
arts. 489, II e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente a sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu pertinente ao caso concreto.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
condenação da recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

"No caso, consoante se extrai da petição inicial, a parte demandante
apresentou dois pedidos principais, quais sejam: 1) a rescisão contratual; e 2)
ressarcimento do valor aportado (porém, indica o valor de R$ 59.533,10,
correspondente ao saldo existente em conta, resultado da soma das quantias
aportadas e dos rendimentos prometidos em contrato), corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora.
Destes pleitos, a magistrada sentenciante reconheceu a procedência
do pedido de rescisão de contrato e o de restituição dos valores aportados pela
Documento eletrônico VDA51617036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 878bb87f-fa23-4c3f-8ead-0a3cc6cdc990

autora – excluídos, disso, os rendimentos. Desse modo, não há como falar em
decaimento mínimo.
Outrossim, em que pese a requerente não tenha dado causa à
demanda, não se pode ignorar a previsão contida no caput do já citado art. 86
do Código de Processo Civil; que, ressalte-se, foi devidamente aplicada à
situação em tela.
De mais a mais, a Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça,
referida pela demandante em suas razões, não diz que 'a vítima não pode ser
onerada com atribuição de sucumbência em favor do causador do prejuízo',
conforme sustenta a recorrente, e sim estipula que 'na ação de indenização por
dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca'.
Logo, considerando que, na hipótese, não houve condenação dos
requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em quantia inferior
à pleiteada pela requerente, mas sim improcedência do pedido de
ressarcimento dos rendimentos prometidos em contrato, não cabe a aplicação
da aludida súmula.
Nesse cenário, não vinga o pedido de redistribuição do ônus de
sucumbência.
No tocante ao montante arbitrado a título de verba honorária de
sucumbência em favor do patrono do réu Ângelo Ventura da Silva, cabe
pontuar que o
do Código de Processo Civil (acima colacionado) é
art. 85
cristalino ao estabelecer, em seu § 2o, o patamar mínimo de honorários
advocatícios de sucumbência em 10%.
Dessa forma, é descabida a pretensão de redução do percentual
fixado a título de verba honorária - que já está fixada, na sentença hostilizada,
abaixo do mínimo legal.
De igual sorte, é inviável a utilização do 'decaimento da parte
autora' como base de cálculo para os honorários, dada a ausência de previsão
legal para tanto. E o arbitramento da verba honorária de sucumbência com
base no proveito econômico obtido pelos requeridos, além de carecer de pedido
recursal expresso, ensejaria reformatio in pejus, o que é vedado em nosso
ordenamento jurídico.
Nessas circunstâncias, não vingam as razões recursais" (e-STJ fls.
664/665).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
Documento eletrônico VDA51617036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 878bb87f-fa23-4c3f-8ead-0a3cc6cdc990

recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.164.998/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, com fundamento nas
Súmulas no 98/STJ e no 211/STJ, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria
incorrido em violação, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já consolidou
o entendimento de que: “Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é
art. 105,
(
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”
.
Súmula no 518/STJ)
No que se refere aos arts. 85 e 86,
e parágrafo único, do Código de
caput
Processo Civil, e ao respectivo dissídio jurisprudencial, não se vislumbra a violação das
referidas normas.
O tribunal de origem fundamenta e justifica expressamente os motivos pelos
quais a recorrente foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, não por
ter dado causa à demanda, mas por ter sucumbido em parte de seus pedidos. Assim,
reconheceu que ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas, motivo pelo
qual as despesas processuais foram proporcionalmente distribuídas entre os litigantes.
O julgado está em conformidade com a norma e a jurisprudência do STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REFLEXO DAS
HORAS
EXTRAS
RECONHECIDAS
PELA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO.
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CONDIÇÃO NECESSÁRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE.
CAUSALIDADE.
DISTRIBUIÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos das teses fixadas para o Tema 955 dos Recursos Repetitivos,
em modulação de efeitos da decisão, nas demandas ajuizadas na Justiça
comum até a data daquele julgamento, "admite-se a inclusão dos reflexos de
Documento eletrônico VDA51617036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 878bb87f-fa23-4c3f-8ead-0a3cc6cdc990

verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho,
nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e
à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de
valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso" (
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA
REsp 1.312.736/RS,
SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
08/08/2018,
16/08/2018)
2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é devida,
mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito,
mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da
causalidade. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido."3. Conforme a jurisprudência desta Corte, não é
possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou
vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou
recíproca e a fixação do respectivo quantum, por implicar incursão no suporte
fático-probatório dos autos, óbice da
"
Súmula 7/STJ
(AgInt no
relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta
REsp 1.896.249/DF,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
6/3/2023,
27/3/2023

Por outro lado, verifica-se que a pretensão recursal demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, tal providência encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
LEGITIMIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA REPRESENTAR A
PESSOA JURÍDICA EM JUÍZO. COMISSÃO DE CORRETAGEM ACORDADA EM
CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE
POR TESTEMUNHA. SÚM. 83 DO STJ. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚM. 5 E 7 DO STJ. PEDIDOS CUMULATIVOS COM
ACOLHIMENTO APENAS DO PEDIDO MENOS ABRANGENTE. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. SÚM. 83/STJ. REVISÃO DO DECAIMENTO DE CADA PARTE NO
PEDIDO E DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚM. 7 DO STJ.
INCOGNOSCIBILIDADE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DIANTE DOS
ÓBICES SUMULARES INCIDENTES À INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA "A" DO
III, DA CF.
ART. 105,
(...)
6. A redistribuição de honorários advocatícios para adequá-los à
proporção em que cada parte foi sucumbente é providência inviável em
recurso especial. Súmula 7 do STJ.
7. O revolvimento da distribuição dos ônus sucumbenciais para aferir
o decaimento das partes nas instâncias de origem não é compatível
com a via do recurso especial. Súmula 7 do STJ.
8. Não se conhece do recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo
constitucional, quando a interposição pela alínea "a" tem seu conhecimento
obstado por enunciados sumulares, pois, consequentemente, advirá o prejuízo
da análise da divergência jurisprudencial.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
REsp 2.059.044/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/3/2024,
20/3/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA
E DA CAUSALIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ
(...)
Documento eletrônico VDA51617036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 878bb87f-fa23-4c3f-8ead-0a3cc6cdc990

3. Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição
dos ônus da sucumbenciais feita com base no princípio da causalidade
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.263.465/PR,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
12/3/2024,
14/3/2024
grifou-se.)

Ademais, quanto à alegada violação do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, bem como ao suposto dissídio jurisprudencial referente à majoração dos
honorários de 3% (três por cento) para 9% (nove por cento), tem-se que a jurisprudência
deste tribunal posiciona-se no sentido de que observados os limites estabelecidos nos §§
2o e 3o do
do CPC, a majoração dos honorários recursais não se mostra
art. 85
excessiva, o que aconteceu no caso.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE.
HONORÁRIOS. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL
FIXADO.
EXCESSIVIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REEXAME NÃO AUTORIZADO. SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de
forma satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal
de todas as teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões
recursais.
2. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) segundo a qual, '[n]as hipóteses em que a
denunciação à lide mostra-se improcedente, o denunciante, mesmo tendo sido
vencedor na ação principal, deve arcar com os honorários advocatícios devidos
ao denunciado' (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.804.866/AM,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
23/5/2019,
17/6/2019)
3. Quando observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85
do CPC, a majoração dos honorários recursais não se mostra excessiva,
conforme pacífico entendimento do STJ.
4. Os honorários advocatícios foram fixados segundo as circunstâncias fáticas
da causa, sendo incabível a revisão do contexto considerado para fins de
apuração do que tratam os incisos I a IV do § 2o do
do CPC, em atenção
art. 85
ao disposto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro PAULO SÉRGIO
REsp n. 1.934.678/TO,
DOMINGUES, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025
- grifou-se.)

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. HABITUALIDADE E
PERMANÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADAS.
INVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS.
LIMITE LEGAL. OBSERVÂNCIA.
1. Sem esbarrar no óbice da Súmula 7 do STJ, não há como modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de modo a considerar
demonstrada a exposição habitual e permanente ao agente nocivo.
2. Não se conhece de recurso especial que deixa de impugnar os fundamentos
do acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. No que diz com os honorários recursais, não merece acolhimento a
pretensão em diminuir o percentual aplicado na decisão ora agravada,
porquanto a majoração não atingiu o limite legal (de 20%), na medida
Documento eletrônico VDA51617036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 878bb87f-fa23-4c3f-8ead-0a3cc6cdc990

em que foi determinado apenas o acréscimo de 10% (dez por cento) do
valor já arbitrado na origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp n. 2.725.968/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
28/4/2025,
6/5/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 13
% (treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51617036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 878bb87f-fa23-4c3f-8ead-0a3cc6cdc990

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.630.645 / RS
Número Registro: 2024/0149013-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50064614920218210019 50314872720194047100 50405057220194047100
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TATIANE ANGELICA MICHEL SCHULER
OUTRO
NOME
: TATIANE ANGÉLICA MICHEL
ADVOGADOS : ADEMAR PEDRO SCHEFFLER - RS013692
RODRIGO DA SILVA - RS055288
ADRIANO DAVIS TIDRA - RS060153
LÍVIA SCHEFFLER - RS077635
AGRAVADO
: INDEAL CONSULTORIA EM MERCADOS DIGITAIS LTDA - MASSA
FALIDA
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR - RS040315
LAURENCE BICA MEDEIROS - RS056691
AGRAVADO
: FRANCISCO DANIEL LIMA DE FREITAS
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO FAGUNDES
AGRAVADO
: REGIS LIPPERT FERNANDES
Documento eletrônico VDA52418762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:23
Código de Controle do Documento: 066992ad-2d6f-47e7-98ae-97e0589c801d

AGRAVADO
: TASSIA FERNANDA DA PAZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ANGELO VENTURA DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO BURMYCZ FERREIRA - RS040074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:23
Código de Controle do Documento: 066992ad-2d6f-47e7-98ae-97e0589c801d